Tribunal: TJPA
Processo: 0816769-63.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816769-63.2017.8.14.0301

APELANTE: V F R IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME, VALDEMIRO FERREIRA RAMOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS CLARAMENTE OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA A SOLUÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

IV - Não se configura omissão na decisão pelo simples fato de não citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

V - A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

VI - A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

VII - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

VIII
- Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0816769-63.2017.8.14.0301

EMBARGANTES: V F RAMOS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA – ME e VALDEMIRO FERREIRA RAMOS

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
V F RAMOS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA – ME e VALDEMIRO FERREIRA RAMOS

em face do V. Acórdão de
ID Num. 11067401
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
ID Num. 9052811
para manter a decisão guerreada.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
ID Num. 11067401
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITAL DE GIRO. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (
ID Num. 11219337
), a parte Embargante sustém a existência de omissão, obscuridade e contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera a existência de omissão por não ter o V. Acórdão considerando o disposto no art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004, que assim preconiza:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

(...)

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula,
as parcelas utilizadas do crédito aberto
, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto. – grifo nosso.

Argumenta que cotejando esse dispositivo legal com o teor do extrato do banco estampado no
ID Num. 11219337, Pág. 5/16
, não é possível outra conclusão, a não ser a de que, não tendo havido o efetivo uso pelos recorrentes de qualquer valor da quantia disponibilizada a título de capital de giro, não há como preencher o requisito legal, ao que entende se tratar de execução nula de pleno direito.

Destaca que estão sendo exigidos não só os encargos sobre capital de giro disponibilizado, mas também valores que não saíram da propriedade do banco para serem utilizados pelos Embargantes, caracterizando a pretensão enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo art. 884, do Código Civil, ponto que também não teria sido enfrentado no julgamento do Agravo Interno.

Prossegue aduzindo a existência de contradição na decisão embargada entre a prova documental existente nos autos e a conclusão exarada na fundamentação do acórdão, de que o suposto credor teria cumprido as normas de regência da cédula de crédito.

Sustenta ainda haver obscuridade no Acórdão, na medida em que estão sendo cobrados dos recorrentes não só os encargos contratuais, mas também o principal, sem que os recorrentes tenham usado qualquer valor da quantia disponibilizada como capital de giro.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que, emprestando-se efeito infringente ao recurso, seja dado provimento ao agravo interno para reformar a sentença prolatada pelo juízo singular, reconhecendo-se a inexistência de dívida e, consequentemente, a nulidade da ação de execução.

Contrarrazões aos embargos de declaração no
ID Num. 11345914
.

É o relatório.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da inobservância do disposto no art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004.

Não há que se falar em omissão quanto a decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) Destaco também, que o artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, estabelece que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
.

Dessa maneira ao revés do alegado pela embargante,
a execução veio devidamente instruída com extrato bancário que demonstra a evolução do débito (id. 6735689, p. 01 até p.10) que aponta claramente valor disponibilizado em conta da empresa e as parcelas inadimplidas e os encargos incidentes, sem nenhuma complexidade, permitindo perfeita conferência e eventual impugnação
.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário – empréstimo para capital de giro. 1. Título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nele indicada (Lei nº 10.931/2004 e Súmula 14 do TJSP). 2. Inexistência de qualquer indício de que a cédula tenha sido emitida para consolidar operações anteriores. 3. Planilha de débito apresentada que é documento hábil e coerente para a demonstração da evolução da dívida, sem quaisquer irregularidades. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10028315520208260405 SP 1002831-55.2020.8.26.0405, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 09/12/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Rejeição da exceção de pré-executividade dos executados. ADMISSIBILIDADE: Documentos juntados com a inicial que são suficientes à comprovação da disponibilização do crédito aos devedores. Inicial acompanhada da Cédula de Crédito Bancário e de planilha de cálculo nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/04, além de que, depois de intimado, o banco juntou extratos da conta em que o crédito foi concedido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21939630720218260000 SP 2193963-07.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 15/02/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

Assim, estando comprovado a disponibilização do crédito de capital de giro (id. 6735592, p01) na conta do executado e
sendo incontroverso o seu inadimplemento
, escorreita o ajuizamento da ação de execução pelo banco eis que existe título executivo extrajudicial, especialmente quando o valor executado se encontra expressamente firmado no pacto Id. 6735587, está garantido ao título plena liquidez do montante a ser executado.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. (...)

– grifos nossos.

Assim, percebe-se que o referido Acórdão não incide em omissão, conforme suscitado pela parte embargante.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito recursal, qual seja, os argumentos de que o cotejo do art. 28, §2º, II, da Lei 10.931/2004,
com o teor do extrato do banco estampado no
ID Num. 11219337, Pág. 5/16
, levaria à conclusão de que, por não ter havido o efetivo uso pelos recorrentes de qualquer valor da quantia disponibilizada a título de capital de giro, não haveria como preencher o requisito legal, o que levaria à nulidade de pleno direito da execução, e de enriquecimento sem causa do Embargado.

É dizer, a decisão objurgada considerou que
a execução veio devidamente instruída com extrato bancário que demonstra a evolução do débito (
ID Num. 6735689, Pág. 1/10
) que aponta claramente o valor disponibilizado em conta da empresa e as parcelas inadimplidas e os encargos incidentes, sem nenhuma complexidade, permitindo perfeita conferência e eventual impugnação, consistindo o recurso em análise em tentativa de rediscussão de mérito, o que não é admissível para fins de embargos de declaração.

Ademais, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a dispositivo legal, mas, sim, que a questão tenha sido analisada e decidida (EREsp n. 198.413 – AL, Registro n. 2000.0058143-7, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 21/11/2001, publicado em 08/04/2002).

Cabe ressaltar ainda que a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão ou mesmo obscuridade a ser sanada.

No que tange à suposta contradição
entre a prova documental existente nos autos e a conclusão exarada na fundamentação do acórdão, de que o suposto credor teria cumprido as normas de regência da cédula de crédito,
também não assiste razão à parte embargante.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ao revés do sustentado pela embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e documentos juntados aos autos não configura contradição para os fins do art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a parte embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023